Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701207-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA MARIA DE LIMA SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou “ao Distrito Federal que disponibilize à parte autora ANGELA MARIA DE LIMA SALES transporte para a locomoção de sua residência na Fazenda Serandy, Chácara 04, Etafa II - Sitio Novo Rural Leste — Planaltina-DF, CEP: 73.300-000, até a DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA (Quadra 04, Área Reservada 02, Loja 16, Subsolo, Planaltina - DF), às terças, quintas e sábados, das 17h às 21h, ou nos dias e horários agendados para o seu tratamento de hemodiálise, assegurado o retorno para a sua residência”. Alega o agravante que o atendimento ao portador de doença renal crônica no Distrito Federal observa os critérios do Sistema Único de Saúde, estando a agravada regularmente submetida às sessões de hemodiálise. Sustenta que a Portaria 389/MS/2014 regulamenta a linha de cuidado desses pacientes, garantindo o transporte somente para aqueles em situação de urgência e emergência. Afirma que a agravada não se enquadra nessas condições, pois realiza tratamento ambulatorial, podendo utilizar o transporte público coletivo gratuitamente. Tece considerações sobre a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde e sobre a impossibilidade de atender todas as demandas ante a limitação orçamentária e administrativa. Esclarece que as sucessivas ordens judiciais contrárias às diretrizes traçadas pelo Poder Executivo poderão inviabilizar o atendimento às pessoas que necessitam, nos termos da regulamentação, de prioridade, ferindo assim os princípios da legalidade e isonomia. Sustenta, por fim, que não há omissão do Estado, mas adoção de políticas públicas de saúde fundadas em critérios técnicos. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. A situação da agravada não é apenas de paciente em tratamento de hemodiálise que possa utilizar o transporte público coletivo, porquanto informa na petição inicial que não possui familiares ou amigos próximos para lhe acompanhar em seu trajeto até a clínica. Acrescenta que em razão de seu quadro clínico de saúde não há possibilidade de utilizar o transporte público e, mesmo que pudesse, não conseguiria por não haver disponibilidade de transporte público na região. A isso se soma o risco de morte relatado pelo médico no relatório juntado aos autos. Tais circunstâncias exigem atenção prioritária e fornecimento dos meios necessários para que o tratamento tenha continuidade, conforme requisição médica (ID 129337944 do processo de origem). O enquadramento em situação de urgência ou emergência, que não se descarta no caso da agravada, não parece ser critério único e imune à ampliação em situações excepcionais. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). A invocação do princípio da legalidade estrita e da reserva do possível não pode tornar insubsistente o direito básico à saúde da agravada, quiçá o direito à própria vida, uma vez que a dificuldade em se locomover poderá impedir a continuidade do tratamento. Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. Parece ser o caso ora em análise. A inércia do Estado em dispor de política que atenda adequadamente pessoas de baixa renda, sem condições de locomoção por meio próprio que não coloque sua vida em risco, inviabiliza o acesso da paciente ao imprescindível tratamento de hemodiálise. Além disso, o risco de eventual demora no provimento jurisdicional é inverso, não do agravante, mas da agravada. O não fornecimento do transporte adequado poderá resultar em sequelas irreversíveis ou mesmo no óbito da paciente. Assim, a decisão que deferiu a tutela de urgência merece ser mantida, cujos fundamentos transcrevo e ratifico: (...) Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, verifico presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela. A parte autora é portadora de insuficiência renal crônica e precisa realizar o tratamento com hemodiálise para manutenção da sua vida. Reside em Planaltina-DF e necessita se submeter a hemodiálise, três vezes por semana, na clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA, localizada também em Planaltina. Tais circunstâncias fáticas me permitem inferir a grande dificuldade que a parte autora vem vivenciando para que receba o correto e adequado tratamento de saúde. Em casos tais, o Princípio da Legalidade Estrita deve ser flexibilizado em consagração à dignidade da pessoa humana. O perigo de dano é evidente, haja vista que a hemodiálise é imprescindível para a sua sobrevivência e não há transporte público disponível para a realização do trajeto de sua residência para a clínica, segundo informado na inicial. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder ao recurso, no prazo de 15 dias, devendo esclarecer como estava se deslocando, antes do ajuizamento desta demanda, ao hospital. Deverá ainda esclarecer se alguém da família possui veículo particular que possa transportá-la. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f